Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. CONFLITO NO AMBIENTE DE TRABALHO DEMONSTRADO. ASSÉDIO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão controvertida cinge-se a aferir se há provas de eventual conduta abusiva, perseguição e tratamento ofensivo por parte de superior hierárquico e de colegas de trabalho da apelante, que possam a ensejar a reparação por danos material e moral.
2. O assedio moral ou psicológico no trabalho, caracterizado por situações humilhantes e constrangedoras e reiteradas (agressões verbais brincadeiras ofensivas, punições injustas entre outras), afeta a integridade psíquica e pode causar danos irreparáveis à saúde mental da vítima resultando em doenças psicossomáticas, além de gerar o direito à reparação de danos material e moral por parte dos ofensores, nos termos do art. 5o X, da Constituição Federal.
3. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. A lei civil disciplina, ainda, que a indenização se mede pela extensão do dano (art. 944).
4. Para a configuração da responsabilidade civil é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.
5. No caso, está demonstrado que a apelante apresentou problemas de ordem psicológica, além de outras comorbidades, nos anos de 2022 e 2023, o que resultou, inclusive, no seu afastamento do trabalho, bem como que está claramente comprovada a situação de conflito existente no ambiente laboral entre a autora e a equipe médica referenciada nos autos, o que pode ter contribuído para o agravamento do quadro clínico ostentado pela autora. Contudo, das provas coligidas aos autos não é possível se inferir as práticas abusivas relatadas nos autos, o que afasta o nexo de causalidade por ausência de conduta, não sendo possível, assim, se imputar às rés a responsabilidade pelos danos sofridos pela autora. Com efeito, não tendo a autora se desincumbindo do ônus probatório que lhe assistia (art. 373, inc. I, do CPC) e à míngua de outros argumentos que infirmem o posicionamento adotado, a sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.